Tribunal: TJDFT
Processo: 0753988-69.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0753988-69.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: AILTON H DOS S JUNIOR ODONTOLOGIA RECORRIDO: VITALIDADE ODONTOLOGIA LTDA - EPP DECISÃO Indefiro o pedido de reconsideração da decisão que declarou deserto o recurso inominado interposto, pois os atestados apresentados em nome de terceiros não se prestam para justificar a ausência de manifestação do patrono da parte Recorrente. Além disso, não há que se falar em dilação de prazo quando a parte não a requer na fluência daquele anteriormente concedido. Intime-se. Brasília/DF, 2 de julho de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator